Tribunal: TJMT
Processo: 1042810-16.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042810-16.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[KASSIA HELLEN BACKES - CPF: 069.661.151-18 (RECORRENTE), ROZANE DA VITORIA KISEL - CPF: 033.382.492-09 (ADVOGADO), MAIKO LUAN PEREIRA - CPF: 020.265.391-97 (RECORRENTE), BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. - CNPJ: 10.625.931/0001-39 (RECORRIDO), MARCELO KOWALSKI TESKE - CPF: 019.559.299-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1042810-16.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sétimo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Kassia Hellen Backes

Recorrida(s):

Booking.com Brasil Serviços de Reserva de Hotéis Ltda.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 a 23/10/2025

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLATAFORMA DE INTERMEDIAÇÃO DE HOSPEDAGEM. CANCELAMENTO DE RESERVA APÓS NÃO VALIDAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE EXCLUDENTE POR CULPA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Deve ser rejeitado o pedido de indeferimento da assistência judiciária gratuita se não há juntada de documentos ou sinais de motivos exteriores que indiquem o contrário.

2.
Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se a Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95.

3. O processo teve origem em demanda na qual a recorrente alega ter realizado reserva de hospedagem por meio da plataforma da recorrida para o período de 01/01/2025 a 04/01/2025, no valor de R$ 4.011,66. Sustenta que, após atualizar os dados do cartão de crédito conforme solicitado pela plataforma, a reserva foi cancelada unilateralmente, obrigando-a a realizar nova contratação pelo valor de R$ 5.250,00, gerando um prejuízo de R$ 1.238,34.

4. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que a sentença merece reforma, pois o cancelamento foi injustificado, uma vez que o mesmo cartão de crédito considerado inválido pela plataforma foi aceito posteriormente para pagamento da nova reserva. Requer a condenação da recorrida à restituição em dobro do valor pago a maior e indenização por danos morais.

5. Em contrarrazões, a recorrida defende a manutenção da sentença, argumentando que o cancelamento ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, uma vez que o cartão de crédito foi considerado inválido pelo estabelecimento hoteleiro, configurando excludente de responsabilidade nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC.

6. Embora a relação entre as partes seja de consumo, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a possibilidade de inversão do ônus da prova, é necessário observar que o art. 14, § 3º, II, do CDC estabelece que o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

7. Não há nos autos elementos que demonstrem falha na prestação do serviço por parte da recorrida, uma vez que o cancelamento da reserva ocorreu por decisão do estabelecimento hoteleiro após a tentativa de validação do cartão de crédito, que foi considerado inválido naquele momento.

8. A recorrida, na qualidade de intermediadora, cumpriu seu papel ao transmitir as informações entre o hotel e a consumidora, não podendo ser responsabilizada por decisões que estão na esfera de atuação exclusiva do estabelecimento hoteleiro ou da administradora do cartão de crédito.

9.
Consta na fundamentação da sentença recorrida que:
“
No caso, os Termos de Serviço da Booking geralmente preveem que o cancelamento da reserva poderá ocorrer em caso de não validação do cartão de crédito, sendo que a responsabilidade pela validação dos dados de pagamento é do titular do cartão.

A requerida demonstrou que a falha ocorreu por conduta do consumidor ou da administradora do cartão, ao considerar o cartão inválido, além de os autores terem aceitado os termos da plataforma que autorizam o cancelamento por falha de pagamento.

Há que se reconhecer a validade do cancelamento por falha no pagamento e a ausência de responsabilidade da plataforma quando o consumidor é previamente comunicado e há cláusula contratual autorizando tal medida. Não se pode imputar responsabilidade à plataforma intermediadora quando o cancelamento da reserva ocorreu por ato do consumidor ou de terceiros, em razão do descumprimento das condições da reserva.”.

10. A sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

11. Recurso improvido. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025